Tribunal: TJMT
Processo: 1007173-08.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007173-08.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DEBORA SANTOS DE LIMA - CPF: 056.161.611-60 (APELADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE E DEFINITIVA TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO – TRATAMENTO MÉDICO EM ANDAMENTO – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A LESÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERICIA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO E CONSEQUENTE ALTA MÉDICA DEFINITIVA –
IMPRESCINDÍVEL NOVO

EXAME PERICIAL PARA O DESLINDE DO FEITO –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado a ocorrência de fratura exposta de ossos da perna esquerda e fratura do colo do fêmur esquerdo e a realização de intervenção cirúrgica para recuperação por meio dos documentos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível a realização de nova perícia após a alta médica definitiva, para que seja possível avaliar a existência de invalidez apta a ensejar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
DEBORA SANTOS DE LIMA
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente, desde a data do sinistro (12/05/2019), e acrescida de juros de mora, fixados em 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406, do Código Civil, além do pagamento as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do § 2ºdo artigo 85 do CPC/15 (ID 84790967).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação à ausência dos elementos caracterizadores para recebimento do seguro DPVAT ao argumento de que a parte autora encontra-se em acompanhamento médico

devida ao fato de que as lesões ainda não se consolidaram, o qual foi rejeitado (ID 84790976).

Em suas razões recursais (ID 84790978), a seguradora, ora apelante, alega não ser possível sua condenação ao pagamento da indenização do seguro DPVAT por inexistir nos autos comprovação da invalidez permanente, requisito indispensável ao recebimento da indenização.

Assevera que a parte autora teve negado seu pedido administrativo por não ter sido possível apurar a existência de eventual invalidez permanente em razão de que a parte autora ainda se encontrava em acompanhamento médico tal qual constatado pelo perito judicial que afirma inexistir invalidez permanente.

Sob tais argumentos, requer a reforma sentença para que seja extinta a demanda sem resolução do mérito.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e esclarecimentos periciais acerca da divergência de percentuais indicados no laudo técnico, além da redução dos honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento de honorários recursais (ID 84790982).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
DEBORA SANTOS DE LIMA

ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
sustentando, em síntese, que no dia
12/05/2019
, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos (IDs 84790076; 84790077; 84790078; e 84790079).

Em sua inicial (ID 84790067), requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à suposta impossibilidade
de determinar a existência de invalidez permanente e definitiva tendo em vista a ausência de consolidação da lesão e, consequente, alta definitiva.

Como se verifica do laudo pericial, quando da realização da perícia médica havia decorrido pouco mais de 01 (um) ano da data do acidente e poucos meses da última intervenção cirúrgica, tempo muito curto para a realização de qualquer avaliação de invalidez permanente.

Além disso, extrai-se do laudo pericial que o perito médico esclareceu não ser possível determinar a existência de invalidez permanente e definitiva no periciando tendo em vista não ter ocorrido a consolidação das fraturas, motivo pelo qual permanece em tratamento médico,
conforme abaixo transcrito (ID 84790961):

“[...] 1) As fraturas não estão consolidadas isso é bem observado em radiografia recente da perna esquerda onde houve a fratura exposta.

2) O tratamento ainda se encontra em andamento.

3) Devido a gravidade das fraturas o resultado observado é esperado na grande maioria das vezes.

[...] e) A autora tem retorno no local onde foi atendida porque suas fraturas ainda não consolidaram. As informações são de que dentro de seis meses fará o retorno no Hospital Regional de Rondonópolis. [...].”

Nesse sentido, constata-se ser indispensável para o deslinde do feito a realização de nova perícia médica, pois comprovado nos autos que
a parte apelante sofreu fratura exposta dos ossos da perna esquerda e fratura do colo do fêmur à esquerda em 12/05/2019 quando
sofreu o acidente automobilístico decorrente da colisão moto x carro
.

Isso porque, a invalidez permanente se caracteriza pela perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, quando após a alta médica definitiva resta comprovada a impossibilidade de recuperação ou reabilitação do membro ou órgão, o que não foi possível constatar durante a realização da perícia médica em razão de que a parte apelada ainda se encontrava em acompanhamento médico pós-cirúrgico.

Assim, da análise do contexto fático probatório, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
procedeu ao julgamento prematuro da causa, tendo em vista ser imprescindível a realização de nova perícia médica judicial.

Assim, impõe-se a anulação da sentença de parcial procedência, com o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, com designação de data para realização de nova perícia.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito, com a designação de nova perícia.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021